Tribunal: STJ
Processo: 3415046-02.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224975 - MG(2025/0388696-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: BRUNO VIANA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL ARRUDA RAMOS - MG164055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
habeas corpus
prática do delito previsto no
da
art. 33, caput,
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta
imputada, na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, e no risco
de reiteração delitiva, ou se há ausência de fundamentação idônea que justifique a
medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos,
consistentes na gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de
expressiva quantidade e diversidade de drogas, associada à presença de elementos
típicos da mercancia ilícita.
4. A necessidade de segregação cautelar é reforçada pelo risco de reiteração
delitiva, uma vez que o agravante se encontrava em cumprimento de pena quando
da suposta prática do novo delito.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão
preventiva.
6. Alegações sobre ausência de prova de autoria e materialidade delitivas
não podem ser apreciadas na via do habeas corpus, por demandarem reexame
aprofundado de matéria fático-probatória.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
8. A substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares mais
brandas é incabível quando exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decretação da prisão preventiva por tráfico de drogas pode se basear
na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas a
outros elementos indicativos de mercancia ilícita. 2. A reiteração delitiva,
evidenciada pela prática de novo crime durante o cumprimento de pena, justifica a
necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Alegações
sobre ausência de prova de autoria e materialidade delitivas não são cognoscíveis na
Documento eletrônico VDA54992368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d2a4fa0-d2ab-4ff2-bcb8-778f572f8cd0

via estreita do
, por demandarem revolvimento probatório. 4. A
habeas corpus
presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão
preventiva, quando presentes os requisitos legais. 5. A exposição concreta da
necessidade da prisão torna inadequada sua substituição por medidas cautelares
alternativas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d2a4fa0-d2ab-4ff2-bcb8-778f572f8cd0

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224975 - MG(2025/0388696-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: BRUNO VIANA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL ARRUDA RAMOS - MG164055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
habeas corpus
prática do delito previsto no
da
art. 33, caput,
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta
imputada, na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, e no risco
de reiteração delitiva, ou se há ausência de fundamentação idônea que justifique a
medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos,
consistentes na gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de
expressiva quantidade e diversidade de drogas, associada à presença de elementos
típicos da mercancia ilícita.
4. A necessidade de segregação cautelar é reforçada pelo risco de reiteração
delitiva, uma vez que o agravante se encontrava em cumprimento de pena quando
da suposta prática do novo delito.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão
preventiva.
6. Alegações sobre ausência de prova de autoria e materialidade delitivas
não podem ser apreciadas na via do habeas corpus, por demandarem reexame
aprofundado de matéria fático-probatória.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
8. A substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares mais
brandas é incabível quando exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decretação da prisão preventiva por tráfico de drogas pode se basear
na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas a
outros elementos indicativos de mercancia ilícita. 2. A reiteração delitiva,
evidenciada pela prática de novo crime durante o cumprimento de pena, justifica a
necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Alegações
sobre ausência de prova de autoria e materialidade delitivas não são cognoscíveis na
Documento eletrônico VDA54651784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 57ceb2da-deb4-4c51-9591-ce4e3f39ce01

via estreita do
, por demandarem revolvimento probatório. 4. A
habeas corpus
presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão
preventiva, quando presentes os requisitos legais. 5. A exposição concreta da
necessidade da prisão torna inadequada sua substituição por medidas cautelares
alternativas.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO VIANA DA SILVA, contra
decisão de fls. 405-408, que negou provimento ao recurso em habeas corpus.
Consta dos autos que o ora agravante teve sua prisão preventiva decretada pela
suposta prática do delito do art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
No presente agravo regimental, a defesa reitera as alegações deduzidas no recurso em
, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia
habeas corpus
cautelar, pois amparada em considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito, sem
demonstração concreta do periculum libertatis.
Alega que nenhuma droga foi apreendida em poder do agravante, cuja
responsabilização decorreria exclusivamente da palavra do corréu pego em flagrante e que a
apreensão isolada da quantia de R$ 3.900,00 em sua residência não seria suficiente para
caracterizar o delito.
Aduz inobservância do princípio da subsidiariedade da prisão, ante a ausência de
análise quanto à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso à
apreciação do órgão colegiado, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 405-406)
Extrai-se da decisão que decretou a medida cautelar (fls. 263-267):
Realizadas buscas no interior do imóvel, foram localizados na sala do local
20(vinte) barras de cocaína, 02 (duas) barras de maconha, 01 (uma) barra de
crack, 01(uma) porção de maconha e 02 (duas) balanças de precisão.
Em entrevista com os policiais, o autuado afirmou que, na presente data,
por volta das 14h, recebeu os entorpecentes de um motociclista desconhecido,
enviados por um indivíduo denominado “Bruninho”, que seria o proprietário
dos entorpecentes.
Os policiais se deslocaram até o suposto endereço de “Bruno Viana da
Silva”, foram atendidos pela mãe dele, identificada como Sra. Tereza Cristina
Viana da Silva, que foi informada acerca dos fatos e franqueou o acesso dos
policiais ao imóvel. Contudo, Bruno Viana da Silva não se encontrava no
local. Durante buscas realizadas no quarto de Bruno Viana da Silva, foi
localizada a quantia de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais).
Nesse momento, a Sra. Tereza Cristina Viana da Silva tentou entrar em
contato com o filho Bruno Viana da Silva, porém, sem êxito. Os policiais
constataram, ainda, que o referido indivíduo havia bloqueado o contato de
todos os familiares.
As substâncias apreendidas durante as diligências são de natureza
diversificada, em quantidade muito expressiva, totalizando 02 (duas) barras e
01 (uma) porção de maconha, pesando 1.911,7g (1.837,4g+74,3g), 20 (vinte)
barras de cocaína, pesando 21,700kg e 01 (uma) barra de crack, subproduto
da cocaína, pesando 545,4g, além da apreensão de uma balança de precisão,
denotando a presença veemente de indícios da mercancia ilícita dos
Documento eletrônico VDA54651784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 57ceb2da-deb4-4c51-9591-ce4e3f39ce01

entorpecentes. As drogas foram submetidas a exame preliminar, que de fato
constatou que se tratavam de substâncias entorpecentes, de uso e comércio
proscrito, demonstrando a materialidade delitiva. [...]
[...]
Apesar da primariedade do autuado Bruno Viana da Silva, a gravidade
concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em
flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução
criminal, sobretudo diante da expressiva quantidade e diversidade de
substâncias entorpecentes apreendidas durante as diligências.

O julgado impugnado, por seu turno, foi assim fundamentado (fls. 354-356,
grifos acrescidos):
Nesse contexto, observa-se a presença de circunstâncias que recomendam
maior cautela na apreciação do pedido de liberdade do paciente.
De acordo com os laudos dos exames preliminares de drogas juntados ao
doc. ordem 2,
em decorrência da operação policial, foi apreendida
f.110/120,
a massa total de 21,7kg (vinte um quilos e setecentas gramas) de cocaína,
1,911kg (um quilo e novecentos e onze gramas) de Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como “maconha”, e 545,4g (quinhentos e quarenta e
cinco gramas e quarenta centigramas) de “crack”.
Ademais, extrai-se da CAC à ordem 2, f. 292, que o paciente estava em
cumprimento de pena quando da aparente prática de novo crime.
[...]
No caso, verifica-se que a prisão preventiva está devidamente fundamentada para
a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta imputada,
evidenciada pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes
apreendidas (21,7 kg de cocaína, 1,911 kg de maconha e 545,4 g de crack), além
de balança de precisão e quantia em dinheiro de origem não comprovada,
elementos que indicam a mercancia ilícita. Soma-se a isso o fato de que o
paciente estava em cumprimento de pena quando da suposta prática de novo
o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta e revela risco concreto de
crime,
reiteração delitiva, tornando inadequadas medidas cautelares alternativas e
indispensável a manutenção da medida extrema.

Observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos,
consistentes na gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de expressiva
quantidade e diversidade de drogas (21,7 kg de cocaína, 1,911 kg de maconha e 545,4 g de
crack), associada à presença de elementos típicos da mercancia ilícita. A necessidade de
segregação cautelar também é reforçada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o ora
agravante se encontrava em cumprimento de pena quando da suposta prática do novo delito. Tais
circunstâncias justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.031.163/SP,
15/10/2025,
DJEN de
)
22/10/2025.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Ademais, as alegações de inexistência de apreensão de droga em poder do agravante,
de imputação fundada apenas na palavra do corréu e de insuficiência da apreensão isolada de
quantia para configuração do delito, dizem respeito à análise de provas de autoria e
materialidade delitivas, matéria que demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais questões não são cognoscíveis na via
Documento eletrônico VDA54651784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 57ceb2da-deb4-4c51-9591-ce4e3f39ce01

mandamental (HC 215.663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
4/7/2022,
8/7/2022;
743.747/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
De outra parte, vale destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não
impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
DJEN de
.
22/4/2025,
30/4/2025)
Por fim, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
965.960/SP,
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:34
Código de Controle do Documento: 57ceb2da-deb4-4c51-9591-ce4e3f39ce01

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 224.975 / MG
Número Registro: 2025/0388696-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024255181530 10000253415046001 24255181530 34150460220258130000 51815306320258130024
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO VIANA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL ARRUDA RAMOS - MG164055
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: LEANDRO VIEIRA COSTA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO VIANA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : GABRIEL ARRUDA RAMOS - MG164055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54950153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:56
Código de Controle do Documento: 63493f2f-3340-4d76-8cb5-bfb20299cf0b

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:56
Código de Controle do Documento: 63493f2f-3340-4d76-8cb5-bfb20299cf0b